Tribunal: TJSP
Processo: 2192478-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO BEM PENHORADO – CABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ART. 678 DO CPC – EMBARGANTE QUE FUNDA SEU PEDIDO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM QUE FOI RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DA POSSE POR SI EXERCIDA SOBRE O BEM – CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMANDA APROFUNDAMENTO COGNITIVO, MAS QUE AUTORIZA, EM COGNIÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO BEM PENHORADO – CABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ART. 678 DO CPC – EMBARGANTE QUE FUNDA SEU PEDIDO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM QUE FOI RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DA POSSE POR SI EXERCIDA SOBRE O BEM – CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMANDA APROFUNDAMENTO COGNITIVO, MAS QUE AUTORIZA, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, O RECONHECIMENTO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS E AUTORIZAM O PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA.
-RECURSO DESPROVIDO.